Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-97.2009.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001921-97.2009.8.11.0033

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (E

MBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILMAR PEREIRA FAGUNDES - CPF: 323.052.229-04 (EMBARGANTE), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), GERVAZIO MAY - CPF: 387.555.569-49 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO CASAGRANDE registrado(a) civilmente como VALDOMIRO CASAGRANDE - CPF: 013.940.889-49 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, mantendo, em essência, condenação por atos de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades em procedimentos licitatórios (cartas-convite), com reconhecimento de direcionamento, sobrepreço, ausência de projeto básico e desvio de recursos públicos, afastando apenas a multa civil solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto à individualização das condutas; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao dolo específico; (iii) determinar se há omissão quanto à comprovação do dano ao erário e critérios de sua apuração; (iv) verificar se houve deficiência na valoração da prova técnica e violação aos arts. 373, I, e 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrenta expressamente a individualização das condutas, atribuindo responsabilidades específicas aos agentes públicos e ao particular, em conformidade com a Lei nº 8.429/1992.

5.

A decisão analisa de forma direta o dolo específico, reconhecendo atuação consciente e deliberada no direcionamento das licitações, no sobrepreço e na emissão de cheques sem lastro.

6.

O acórdão demonstra a existência de dano ao erário decorrente de pagamentos indevidos e sobrepreço, admitindo a quantificação em fase de liquidação.

7.

A valoração da prova técnica é realizada de forma fundamentada, concluindo que perícia, tabela SINFRA/MT e auditorias não afastam o conjunto probatório consistente dos ilícitos.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

9.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão que enfrenta de forma suficiente a individualização das condutas, o dolo específico e o dano ao erário afasta alegação de deficiência de fundamentação.

3.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 373, I, e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 17, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.977.009/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.04.2025; STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1031502-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000118-31.2020.8.11.0048, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gilmar Pereira Fagundes, Gervázio May e Espólio de Valdomiro Casagrande em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo, em essência, a condenação por atos de improbidade administrativa, apenas afastando a imposição solidária da multa civil.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em razão de irregularidades em procedimentos licitatórios realizados na modalidade carta-convite (nº 23/2005 e nº 08/2006), que resultaram na celebração dos contratos administrativos nº 80/2005 e nº 37/2006, envolvendo direcionamento de certames, ausência de projeto básico, sobrepreço e emissão de cheques sem lastro, com consequente desvio de recursos públicos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática de atos ímprobos e aplicando as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

Interpostas apelações, esta Corte, ao apreciar o conjunto probatório, afastou as preliminares de nulidade, reconheceu a suficiência das provas quanto à ocorrência dos ilícitos, à individualização das condutas, à presença de dolo específico e à existência de dano ao erário, mantendo as sanções impostas, com exceção da multa civil solidária, que foi afastada.

Irresignados, os embargantes opõem aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de omissão e deficiência de fundamentação no acórdão, especialmente quanto à individualização das condutas, à demonstração do dolo específico, à comprovação do dano ao erário e à valoração da prova técnica, notadamente a perícia judicial, a tabela SINFRA/MT e auditorias do Tribunal de Contas.

Alegam, ainda, ausência de critérios objetivos para reconhecimento do sobrepreço e do dano, bem como violação aos arts. 373, I, e 489, §1º, do CPC, ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.429/1992, requerendo, ao final, a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de que não há vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se no mesmo sentido, destacando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda à pretensão da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é pacífica ao vedar o uso dos aclaratórios para a simples revisitação da lide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL (...) PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10315026220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto à individualização das condutas não se sustenta. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que as responsabilidades foram delineadas de forma concreta, atribuindo-se ao então prefeito e ao secretário municipal a condução e validação dos procedimentos licitatórios e dos pagamentos irregulares, inclusive com autorização da emissão de cheques sem respaldo em empenho ou comprovação de contraprestação, ao passo que ao particular foi atribuída a condição de beneficiário direto das contratações viciadas e dos valores desviados.

Tal proceder atende ao rigor exigido pelo art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), conforme orienta o STJ:

(...) IV - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14.230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público. (STJ - AgInt no AREsp: 1977009 MS 2021/0275042-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao dolo específico. O acórdão enfrentou a questão de forma direta, consignando que a moldura fática evidenciou atuação consciente e deliberada no direcionamento das licitações, no superfaturamento e na emissão de cheques sem lastro, circunstâncias incompatíveis com erro ou mera irregularidade administrativa, em estrita observância ao Tema 1.199 do STF:

(...) Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...)" (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No que se refere ao dano ao erário, igualmente não há omissão. A decisão foi clara ao registrar que o prejuízo decorreu de pagamentos realizados em contexto de sobrepreço e de ausência de contraprestação comprovada, destacando, inclusive, que a quantificação do dano deve ocorrer em fase de liquidação, o que é plenamente compatível com a sistemática processual. Este Tribunal reafirma que a configuração da improbidade exige o dano efetivo, o qual restou demonstrado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) Tese de julgamento: A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário. (...) A retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos pendentes impõe a aplicação das novas exigências legais de dolo e dano efetivo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001183120208110048, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2025)

A insurgência quanto à valoração da prova técnica também não configura vício sanável. O acórdão analisou a perícia, a tabela SINFRA/MT e os elementos oriundos do Tribunal de Contas, concluindo, de forma fundamentada, que tais elementos não prevalecem sobre o conjunto probatório quando há evidências consistentes de direcionamento do certame, sobrepreço e irregularidades nos pagamentos.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e coerente, as razões que fundamentam sua decisão, o que foi plenamente observado no caso concreto, afastando qualquer violação ao art. 489, § 1º, do CPC:

(...) 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10315026220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

Assim, não se verifica violação ao art. 489, § 1º, do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente quando já delineada a fundamentação jurídica suficiente à solução da controvérsia.

Diante desse cenário, resta evidente que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

Em verdade, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se identificando qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo certo que a pretensão dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026